Tribunal: TJMT
Processo: 1028490-74.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028490-74.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Gratificações de Atividade, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), LUIZ ANTONIO DE AMORIM - CPF: 795.710.851-20 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL. INTEGRANTE DO GAECO. LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, retificou parcialmente a sentença para reconhecer a prescrição quinquenal e o direito do Estado de abater valores já pagos administrativamente, referentes à gratificação adicional não incorporável de 10% dos vencimentos fixos durante atuação no GAECO.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento administrativo realizado pelo Estado a partir de fevereiro de 2022 é suficiente para afastar o direito ao recebimento dos valores atrasados da gratificação adicional não incorporável prevista na Lei Complementar nº 119/2002.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar nº 119/2002 estabelece expressamente em seu art. 6º, parágrafo único, o direito dos integrantes do GAECO ao recebimento de gratificação adicional não incorporável de 10% sobre os vencimentos fixos durante o período de atuação no grupo.

4. O pagamento administrativo parcial realizado pelo Estado não afasta o reconhecimento do direito aos valores atrasados, devendo a eventual quitação total ou parcial do débito ser aferida na fase de liquidação de sentença.

5. Tratando-se de valores, não há como reconhecer quitação antecipada sem a devida apuração, devendo tal discussão ser realizada no momento processualmente adequado da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"O pagamento administrativo de gratificação prevista em lei não afasta o direito ao recebimento dos valores atrasados, devendo a verificação da quitação total ou parcial do débito ser realizada na fase de liquidação de sentença, com a correção monetária estabelecida na sentença."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 119/2002, arts. 2º e 6º; CPC, art. 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada:
Agravo Interno n.

1000947-96.2021.8.11.0041, Rel. Des. MARCIO VIDAL, Julgado em 05/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão na qual neguei provimento ao recurso de apelação e, sob o crivo do reexame necessário, retifiquei parcialmente o ato sentencial apenas para reconhecer a prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, bem como para reconhecer o direito do Estado de Mato Grosso de abater, na fase liquidação de sentença, os valores já pagos administrativamente, relativamente ao direito do requerente ao recebimento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no grupo “GAECO”.

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da decisão recorrida, alegando que todos os policiais militares que atuaram no grupo de trabalho do GAECO receberam, de forma parcelada, os valores devidos a título de gratificação adicional não incorporável de 10% correspondentes ao período em que permaneceu lotado no referido grupo.

Assevera que iniciou o pagamento do adicional no mês fevereiro de 2022, quitando todas as gratificações relativas à Lei Complementar nº 119/2002 que se encontravam pendentes e não prescritas.

Diante dessas razões, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão impugnada e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos da parte agravada (id. 266199277).

O agravado apresentou contrarrazões no id. 269762770.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão de minha Relatoria, na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante e, no exercício do reexame necessário, retifiquei parcialmente o ato sentencial apenas para reconhecer a prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, bem como reconhecer o direito do Estado de Mato Grosso de abater, na liquidação de sentença, os valores já pagos administrativamente, quanto ao direito de
LUIZ ANTONIO DE AMORIM,
ao recebimento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no grupo “GAECO”.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o agravo interno foi interposto de forma tempestiva e preenche os requisitos previstos no art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria impugnada diz respeito ao reconhecimento da prescrição de crédito tributário, ato de natureza interlocutória passível de agravo de instrumento.

Ao analisar os autos e os argumentos apresentados pelo agravante, verifico que não há novos fatos e fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida, pois o o
decisum
abordou todas as questões relevantes trazidas ao debate e foi claro ao consignar que a Lei Complementar n. 119/2002, no art. 6º, está previsto que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período em que exercerem suas funções junto ao referido grupo,
in verbis
:

“Art. 6º O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.”

“Parágrafo único. Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável,
correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo
, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal.” (destaquei).

Ainda, a referida Lei n. 119/02 explicitou, em seu artigo 2º, quem seriam os legítimos integrantes do GAECO, e, portanto, os destinatários do recebimento da gratificação adicional não incorporável em questão. Nesta linha, importa a leitura de ambos os dispositivos, veja-se:

“Art. 2º O GAECO será composto por representantes das seguintes instituições:

I - Ministério Público;

II - Polícia Judiciária Civil;

III - Polícia Militar.

(...).

§ 2º A Polícia Judiciária Civil estará representada por Delegados de Polícia, Agentes Policiais e Escrivães de Polícia, solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados pelo Diretor-Geral de Polícia Civil, ouvido o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

§ 3º A Polícia Militar estará representada por Oficiais e Praças, solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, ouvido o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

§ 4º Em caso de necessidade, o Coordenador do GAECO poderá, nos termos do art. 23, VIII, da Lei Complementar nº 27, de 19 de novembro de 1993, requisitar serviços temporários de servidores civis ou policiais militares para realização das atividades de combate às organizações criminosas.

Art. 6º O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal.”

Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, em caso análogo,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1000947-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Constato, ainda, que o agravante anexou aos autos o procedimento administrativo (id. 167015398), no qual que é possível verificar que foi pago ao autor/agravado uma quantia referente à gratificação adicional não incorporável. Entretanto, na fase de liquidação de sentença, será realizado o cálculo desde a data em que o beneficiário tinha direito ao recebimento, com a correção monetária nos termos estabelecidos na sentença, bem como o abatimento do valor já pago pelo Estado de Mato Grosso.

Transcrevo, a seguir, o trecho pertinente da decisão agravada.

“Quanto ao pagamento administrativo noticiado pelo apelante, tal fato não afasta o reconhecimento do direito do apelado ao recebimento dos valores atrasados. O montante pago deverá ser considerado, se cabível, na fase de cumprimento de sentença, durante a liquidação, ocasião em que será aferido se verificado se houve quitação total ou parcial do débito.

Estas as razões pelas quais
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RETIFICO, EM PARTE
, a
sentença, para reconhecer a prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, bem como reconhecer o direito do Estado de Mato Grosso de abater, na liquidação de sentença, os valores já pagos administrativamente
.” (id. 263100268 - Pág. 3)

Assim, tratando-se de valores, não há como reconhecer uma quitação antecipada sem a devida apuração. Logo, essa discussão deve ser realizada no ato da execução, momento processualmente adequado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática ora impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025